Tribunal: TJDFT
Processo: 0730949-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730949-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VALDIR NOBERTO DO NASCIMENTO AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ VALDIR NOBERTO DO NASCIMENTO contra decisão de ID 29403628, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na determinação de imediata reativação de cadastro na plataforma, viabilizando a retomada das atividades de motorista. Afirma, em suma, que possuía conduta exemplar na condução do veículo, com mais de 500 viagens cinco estrelas, nota 4,63 e taxa de cancelamento baixa; que a exclusão não foi antecedida de esclarecimento sobre a justificativa para o ato; que a renda decorrente da exploração do serviço é imprescindível à subsistência; que a cláusula que faculta a exclusão sem notificação prévia do motorista é inconstitucional. Requer, liminarmente, o imediato desbloqueio de seu perfil na plataforma do agravado, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na origem (ID 29403629). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. É certo que os motivos que ensejaram a exclusão do agravante da plataforma de exploração de serviços de deslocamento devem ser apresentados ao interessado. Essa garantia decorre da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, assegurando o exercício do contraditório na relação jurídica firmada entre as partes. Todavia, não é idônea a pretensão de restauração da conta, viabilizando a imediata retomada das viagens, sem facultar ao agravado o esclarecimento da conduta supostamente violadora dos termos de uso do aplicativo. A depender do ato imputado ao motorista, eventual reiteração pode submeter os usuários a risco. Em elucidativo precedente desta e. Turma, decidiu-se que “o deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar evidenciado risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. (...) Salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, a UBER não pode ser compelida, no plano da tutela provisória, a restabelecer vínculo contratual com motorista descredenciado segundo os termos convencionados.” (Acórdão 1354719, 07246951020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021.) Ou seja, em juízo, prefacial, faz-se necessário assegurar o contraditório, em cognição exauriente, a fim de que seja apurado o alegado descumprimento dos termos de uso. Não há, de plano, elementos probatórios suficientes para autorizar a reativação da conta, sobretudo porque os documentos até então apresentados foram produzidos unilateralmente. Ainda que presente o risco de dano, consistente na redução de sua capacidade de auferir renda, não foi preenchido o requisito da probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória pretendida, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão, por ocasião do julgamento de mérito. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora